Tribunal: STF
Processo: HC 173880
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NULIDADE. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. ILICITUDE DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada.



    4. Não há como antever ilegalidade quanto ao meio de obtenção de prova, tendo em vista que o Supremo entendeu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados sigilosos, relativos a procedimento fiscal, para fins de persecução penal, conforme as balizas fixadas no RE 1.055.941 (Pleno, Relator Dias Toffoli, DJe 06.10.2020) e, na hipótese dos autos, não é possível depreender da decisão que recebeu a denúncia o contexto do compartilhamento de dados. 



    5. A abertura de vistas ao órgão ministerial após o recebimento de resposta à acusação, em que pese não encontrar previsão legal, não configura hipótese de nulidade, cujo reconhecimento, nos termos do art. 563 do CPP, implica a demonstração de prejuízo efetivo. 



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    7. Agravo regimental desprovido.